Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Revisão criminal. Provas. Pena. Reexame.
1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas pelo conselho de sentença perante o Tribunal do Júri.
2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbiu, improcede a revisão.
3 – Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.